Tribunal: STF
Processo: RE 179374
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. REAJUSTE NO
PERCENTUAL DE 84,32%, RELATIVO AO IPC, NO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO
A 15 DE MARCO DE 1990. LEI N. 7.830, DE 28.09.1989. URP - ABRIL E
MAIO DE 1988 E URP - FEVEREIRO DE 1989. 2. ACÓRDÃO QUE AFIRMOU A
EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A APLICAÇÃO DOS INDICES RELATIVOS AOS
TRES REAJUSTES. 3. QUANTO AO PERCENTUAL DE 84,32%, A AÇÃO IMPROCEDE.
A ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE REAJUSTE, ANTES DE 1. DE ABRIL  DE
1990, JA ERA LEGITIMAMENTE EFICAZ A PARTIR DO MESMO MES, NADA
IMPORTANDO QUE O INDICE DA LEI ANTERIOR JA SE TIVESSE AFERIDO, POIS
AINDA NÃO ERA APLICAVEL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF, NO MANDADO DE
SEGURANÇA N. 21216-1/DF. NÃO CABE FALAR EM OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO
OU A SITUAÇÃO JURÍDICA DEFINITIVAMENTE CONSTITUIDA. 4. URP - ABRIL E
MAIO DE 1988 - (16,19%). O STF, POR SEU PLENÁRIO, NO JULGAMENTO DO
RE 146.749 - DF, DECIDIU QUE OS SERVIDORES FAZEM JUS, NO CASO,
TÃO-SÓ,AO VALOR CORRESPONDENTE A 7/30 (SETE TRINTA AVOS) DE 16,19%
SOBRE OS  VENCIMENTOS DE ABRIL E MAIO DE 1988, NÃO CUMULATIVAMENTE,
DEVIDAMENTE CORRIGIDOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1. "CAPUT", DO DECRETO-LEI N.
2425/1988,AFASTADA PELO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DO SISTEMA DO ART. 8.,
PAR. 1., DO  DECRETO-LEI N. 2335/1987. 5. URP - FEVEREIRO DE 1989
(26,05%). NA     ADIN 694, O PLENÁRIO TEVE COMO INDEVIDO O REAJUSTE
RELATIVO A URP DE  FEVEREIRO DE 1989, REVOGADA PELA LEI N. 7730, DE
31.01.1989.          INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO E
AO PRINCÍPIO DA        IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (CF, ART. 5.,
XXXVI, XV). 6. RECURSO  EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO, PARA JULGAR A AÇÃO   IMPROCEDENTE, QUANTO AO PERCENTUAL DE
84,32% E A URP - FEVEREIRO DE   1989, MANTENDO-SE A PROCEDENCIA DA
AÇÃO, APENAS EM PARTE, NO QUE SE   REFERE A URP - ABRIL E MAIO DE
1988, NOS TERMOS SUPRA, DISTRIBUIDOS,  PROPORCIONALMENTE, ENTRE AS
PARTES, OS ONUS DA SUCUMBENCIA.          .